Tribunal: TJPA
Processo: 0005326-20.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005326-20.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASLAN DIEGO DA SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0005326-20.2018.8.14.0009

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASLAN DIEGO DA SILVA SAMPAIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE ABSOLUTA. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA 438/STJ. PRECEDENTES DO STF. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu, de ofício, a punibilidade do réu com base na chamada prescrição em perspectiva, sem que houvesse condenação ou fixação de pena concreta.

Decisão genérica e desprovida de relatório ou fundamentação suficiente, que compromete o contraditório e a ampla defesa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da sentença que extingue a punibilidade com base em pena hipotética e ausência de fundamentação mínima exigida pelo art. 381 do CPP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é nula por ausência de relatório e de motivação adequada, contrariando exigência estrutural do art. 381, caput, do CPP, configurando nulidade absoluta (art. 564, IV, CPP).

No mérito, é inadmissível o reconhecimento da prescrição com base em
projeção hipotética da pena
, sem trânsito em julgado ou fixação concreta da sanção penal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 438
, é no sentido de que: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 602.527-QO
, também declarou inconstitucional a prescrição em perspectiva, por afronta à legalidade, à presunção de inocência e à efetividade da jurisdição penal.

O reconhecimento da prescrição pressupõe marco legal e concreto, não podendo fundar-se em expectativas de eventual condenação futura.

A extinção prematura do feito compromete o interesse público na persecução penal e viola garantias processuais da vítima e da sociedade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
, para declarar
a nulidade da sentença
, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal, vedada nova extinção da punibilidade com base em
prescrição virtual
.

Tese de julgamento:
É nula a sentença que extingue a punibilidade com base na chamada
prescrição em perspectiva
, por ausência de pena concretamente fixada, afrontando o art. 381 do CPP, a Súmula 438 do STJ e o entendimento firmado pelo STF no RE 602.527-QO.

Dispositivos legais e precedentes citados:

CPP, arts. 381, 564, IV, 579;

STJ, Súmula 438;

STF, RE 602.527-QO, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 13/02/2014;

STJ, Tema 1219.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0005326-20.2018.8.14.0009

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ASLAN DIEGO DA SILVA SAMPAIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de
ASLAN DIEGO DA SILVA SAMPAIO
, com fundamento na chamada “
prescrição em perspectiva
”.

Consta dos autos que o apelado foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas supostamente cometidas contra sua irmã, E. da S. S., no interior de sua residência, em 06/05/2018.

A denúncia foi recebida em 20/09/2018 e a instrução processual teve regular andamento até que, por sentença datada de 07/12/2023, o magistrado de origem entendeu por extinguir a punibilidade do réu, ao fundamento de que, consideradas as balizas da pena em abstrato e a perspectiva de eventual aplicação do mínimo legal, restaria inevitável a incidência da prescrição retroativa, razão pela qual reconheceu, de ofício, a prescrição punitiva estatal em perspectiva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, requerendo inicialmente o recebimento do recurso como recurso em sentido estrito, em razão da natureza da decisão combatida, bem como a declaração de nulidade da sentença, por ausência de relatório e fundamentação suficiente quanto à incidência da prescrição. No mérito, pugna pela cassação da sentença e retomada do curso regular do processo penal.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da decisão de primeiro grau.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento, a fim de que a sentença seja anulada, com regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive sob o enfoque da
fungibilidade recursal
, tendo em vista que, embora a apelação não seja tecnicamente o recurso cabível contra sentença que extingue a punibilidade pela prescrição, é possível conhecê-la como
recurso em sentido estrito
, conforme o artigo 579 do Código de Processo Penal e Tema 1219/STJ, em especial quando ausente qualquer indício de má-fé, erro grosseiro ou prejuízo à parte recorrida

No tocante às preliminares, assiste razão ao Ministério Público ao apontar a nulidade da sentença por
ausência de relatório
e por
falta de fundamentação idônea
quanto à ocorrência de prescrição.

Nos termos do artigo 381 do Código de Processo Penal, a sentença deve conter, obrigatoriamente, relatório, fundamentação e dispositivo.

Trata-se de exigência de natureza estrutural, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso IV, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença é absolutamente genérica, não menciona adequadamente os fatos imputados, não individualiza o acusado, tampouco apresenta as balizas jurídicas concretas para a conclusão pela ocorrência da prescrição, o que viola frontalmente o dever de motivação e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ainda que se superasse a questão preliminar e se adentrasse no
mérito recursal
, constato que a sentença julgou extinta a punibilidade do recorrido com base na chamada
prescrição em perspectiva
, também conhecida como
prescrição virtual
ou
antecipada
, a qual consiste em projetar, hipoteticamente, uma pena mínima possível e, com base em tal abstração, reconhecer de forma antecipada a incidência da prescrição retroativa, mesmo
antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
.

Como é sabido, tal entendimento não encontra respaldo na legislação penal brasileira. Ao revés, foi
expressamente refutado pelo Superior Tribunal de Justiça
, que, por meio da
Súmula 438
, consolidou o seguinte enunciado:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Da mesma forma, o
Supremo Tribunal Federal
, a partir do julgamento do RE 602.527-QO, firmou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade da prescrição em perspectiva
, por ofensa aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da efetividade da jurisdição penal. Nas palavras do ministro relator, Cezar Peluso, não se pode extinguir a pretensão punitiva do Estado com base em “
mera expectativa de condenação futura, assentada em cálculo hipotético de pena
”.

A lógica que sustenta o instituto da prescrição, como causa extintiva da punibilidade, pressupõe a existência de um
marco temporal definido e concreto
, seja por sentença condenatória transitada em julgado (no caso da prescrição da pretensão executória), seja por decisão judicial válida que delimite a pena aplicável (no caso da retroativa).

A utilização de juízo
prognóstico
quanto à pena final viola frontalmente os princípios da
jurisdição efetiva e da segurança jurídica
.

No caso dos autos, a decisão que extinguiu a punibilidade do acusado se baseou unicamente em presunções quanto ao resultado de eventual condenação, sem que tenha havido sequer instrução probatória, julgamento do mérito ou fixação da pena. Tal circunstância, por si só, impõe a
cassação da sentença
, com a consequente
determinação de regular prosseguimento do feito
, até julgamento definitivo da ação penal.

Posto isso, voto no sentido de conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação

para o fim de
anular a sentença impugnada
e
determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito
, vedada a extinção antecipada da punibilidade com base em prescrição virtual.

É como voto.

Desa. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/12/2025